Tribunal: TJES
Processo: 5026429-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026429-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS EBENEZER AMORIM

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO. CONDUTA DESABONADORA FUNDADA EM AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. MITIGAÇÃO DO TEMA 22 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de contraindicação. O juízo de origem entendeu legítima a eliminação, por se fundamentar em conduta desabonadora revelada em investigação social, nos termos do edital, diante da existência de processo penal em curso por fato grave, embora sem condenação transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a eliminação de candidato em concurso público para carreira policial com base exclusivamente em processo penal ainda em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, a eliminação de candidato por fatos de indiscutível gravidade revelados na investigação social, ainda que não haja condenação penal transitada em julgado, especialmente no caso de carreiras policiais, que exigem conduta ilibada e maior rigor ético.

4. A cláusula do edital que prevê a exclusão por envolvimento com ações delituosas, mesmo sem processo instaurado, está em conformidade com os critérios exigidos para cargos da segurança pública e com a jurisprudência do STF, que autoriza exigências mais rigorosas para essas funções, por se tratar de atividade típica de Estado com poder sobre a vida e a liberdade das pessoas.

5. O fato investigado – exposição de fotos íntimas – configura conduta incompatível com a função policial e possui gravidade suficiente para desabonar a idoneidade moral do candidato, sendo legítima a conclusão da comissão de concurso no sentido da contraindicação, conforme os critérios expressamente previstos no edital.

6. A fase de investigação social não se limita à análise de antecedentes criminais formais, mas compreende a verificação da vida pregressa e conduta moral do candidato, o que é compatível com os princípios da moralidade e da razoabilidade administrativa.

7. A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que, nos concursos para a área da segurança pública, é admissível a eliminação de candidatos com fundamento em fatos graves apurados em inquéritos ou ações penais em curso, desde que motivada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a eliminação de candidato de concurso público para carreira policial na fase de investigação social quando demonstrada, de forma motivada, conduta desabonadora fundada em processo penal em curso, desde que dotada de gravidade e incompatível com o cargo.

2. A fase de investigação social abrange a verificação da conduta moral e social do candidato, não se limitando à existência de condenações penais definitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020; STF, Rcl 48525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11.04.2022; STF, RE 1325870 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 23.08.2021; STF, RE 1488769 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 05.06.2024; STJ, RMS 67.572/SE, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 22.02.2022; TJES, Apelação Cível n. 5030097-55.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara; TJES, MS Cível n. 5021550-90.2022.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, Apelação Cível n. 5030114-91.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MATHEUS EBENEZER AMORIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, visando à anulação do ato que o eliminou do concurso público da PMES na fase de investigação social, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a decisão administrativa de contraindicação se deu de forma legítima, com base em conduta desabonadora apurada na investigação social, sendo compatível com as exigências de idoneidade e conduta ilibada previstas no edital.

Em suas razões (id. 13038332), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o ato administrativo que ensejou sua eliminação do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES, com base na fase de investigação social, é ilegal, pois fundado unicamente em processo judicial ainda em trâmite, sem decisão condenatória transitada em julgado, em afronta ao princípio da presunção de inocência; (ii) a cláusula editalícia que possibilita a eliminação do candidato por envolvimento com ações delituosas, ainda que sem instauração de inquérito ou processo, é inconstitucional à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 22 de repercussão geral.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, conquanto o STF tenha firmado precedente no sentido de que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (Tema nº 22), referido entendimento tem sido
temperado
pelo próprio Pretório Excelso, diante situações excepcionais dotadas de gravidade, conforme autorizado no próprio julgado afetado no Tema nº 22,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Detidamente
em relação às carreiras policiais
, o E. STF tem reconhecido que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral se mostra legítima, admitindo-se a exclusão de candidatos quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022).

É que “as carreiras de segurança pública são atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que
é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
” (STF, RE 1488769 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024).

In casu
, em que pese não tenha havido o trânsito em julgado da ação penal nº 0000081-91.2023.8.08.0050, na qual se imputa ao recorrente o crime de exposição de fotos íntimas, tenho que o fato é
incompatível
com o padrão de comportamento esperado do candidato à carreira policial e
suficientemente grave
a desabonar sua conduta social, atraindo a sua exclusão do certame à luz do item 20.5, alínea “a”, do Edital, que prevê:

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo,
envolvimento passado ou presente, com
:

a)
ações delituosas
ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; (...)

Inclusive, porque “a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50300975520228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

No mesmo sentido, a Corte Cidadã estabelece, em casos análogos, que “é autorizado à comissão de concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de comprovação de idoneidade e conduta ilibada,
ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado
” (RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022).

Assim, escorreita a r. sentença ao firmar a compreensão de que “analisando os fatos referenciados pela Autoridade Policial na decisão da Investigação Social à luz do arcabouço jurídico acima, entendo, que o resultado da Investigação Social em questão não padece de qualquer vício de legalidade”.

O mesmo entendimento tem sido sufragado na jurisprudência do STF e deste Sodalício, em casos análogos, veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. CANDIDATO PROCESSO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE AMEAÇA A EX-NAMORADA. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL
. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3.
No presente caso concreto, trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase de investigação social, em razão de responder a ação penal pelo crime do art. 147 do Código Penal, por ter ameaçado de morte a sua ex-namorada. 4. Não há qualquer reparo à postura da Administração, em negar o acesso à força policial de pessoa com consistente registro de passado violento
. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (STF, RE 1325870 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2021 PUBLIC 01-09-2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SEJUS. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO
E PASSAGENS PELA POLÍCIA.
ADOÇÃO DE CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS. CARREIRA DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA E DE INDISCUTÍVEL GRAVIDADE. TEMA N.º 22/STF
. SEGURANÇA DENEGADA. 1 –
O ato administrativo questionado não contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 22/STF, por se tratar de carreira da área da segurança pública que autoriza a adoção de critérios mais rigorosos para o cargo e por ter restado demonstrada a ocorrência de “situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
. 2 – Segurança denegada. (
TJES
, Mandado de Segurança Cível n. 5021550-90.2022.8.08.0035, Câmaras Cíveis Reunidas - 2º Grupo Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. em 13.02.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMES. TEMA 22. CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É cediço que a investigação social não se resume à análise pregressa das infrações penais eventualmente praticadas, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer da vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas aos candidatos a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública, em razão de suas peculiaridades ínsitas, direcionadas à retidão, lisura e probidade do agente, mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020). II. Por esta razão, “
A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
.” (STF; Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022) III.
Tal compreensão, ademais, restou expressamente consignada pelo Pretório Excelso, ao mencionar, quando da análise do TEMA 22, que “A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBERTO BARROSO, justifica-se um maior rigor na seleção de policiais, na qual “ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública, cuja proteção é dever de tais agentes
” (STF; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). IV.
Na hipótese, tendo o apelante sido contraindicado por responder a processo criminal por suposto crime de receptação, cenário este corroborado pelo próprio candidato neste feito, adequada a sentença vergastada ao denegar a segurança, notadamente por tratar-se de informação relevante para o concurso público de ingresso em carreira da segurança pública
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível / Remessa Necessária n. 5030114-91.2022.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 13.12.2023)

Destarte, resta evidenciado que a exclusão do apelante do certame observou os princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade, sendo justificada por fato de gravidade incompatível com as exigências inerentes ao cargo público pretendido, que autoriza a adoção de critérios mais rigorosos na investigação social, inexistindo qualquer mácula na sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MATHEUS EBENEZER AMORIM e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de R$ 500,00 para R$ 600,00, para cada uma das partes componentes do polo passivo, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade, diante da gratuidade de justiça deferida
(art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)